Tribunal: TJBA
Processo: 8013845-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013845-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILDES PIRES NEVES

Advogado(s)
:
LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA

AGRAVADO: ROGERIO PIRES NEVES

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS, ELIZEU ROCHA BINAS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PROVENIENTE DE ALIENAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR À AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
CONHECIMENTO EM PARTE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE DINHEIRO E DE RESERVA DE BENS. ADVOGADO CONTRATADO APENAS POR UM SUCESSOR. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE DINHEIRO E DE RESERVA DO ESPÓLIO.

1.
Honorários advocatícios convencionados em contrato celebrado apenas por um dos herdeiros não podem incidir sobre a quota-parte dos demais.

2.
A reserva de bens do espólio tem lugar apenas quando houver dívida do espólio como um todo em favor de terceiro. Assim, a dívida contraída por apenas um sucessor, com a constituição de advogado para si próprio, não autoriza a reserva de um bem do espólio.

Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8013845-40.2026.8.05.0000
, em que é agravante
NILDES PIRES NEVES
e em que é agravado
ROGERIO PIRES NEVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da inventariante, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça